Tribunal: CARF
Processo: 10725.000897/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.000897/2007-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA LUCIA BARROS MAIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 23/26), onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/36):
- Ajuizou em novembro de 1998 ação ordinária de obrigação de não fazer, cumulada
com repetição de indébito, em face da União Federal/Fazenda Nacional, com o fito de
ter declarada isenta a retenção na fonte da parcela referente ao Imposto de Renda que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000897/2007-34
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000897/2007-34

vinha suportando por ocasião do recebimento mensal de seus proventos de
complementação de aposentadoria, pagos pela FUNCEF, entidade de previdência
privada a que é filiada, em razão do contrato de trabalho que manteve com a Caixa
Econômica Federal, processo este de n° 09.80.207022-0, em curso na 4a Vara Federal
Cível da Comarca de Niterói - RJ;
- Com a inicial, foi requerida antecipação de tutela, concedida parcialmente, no sentido
de que a fonte pagadora passasse a depositar em juízo as parcelas descontadas a título
de imposto de renda na fonte, dos ditos proventos, até o trânsito em julgado da decisão
judicial quanto ao direito pleiteado para aquele que, vencendo a demanda, possa efetuar
o respectivo levantamento;
- Os valores relativos ao Imposto de Renda, portanto, vem sendo descontados da
requerente e depositados judicialmente pela FUNCEF, como demonstra a documentação
anexa;
- Assim, é impossível esta Secretaria proceder a qualquer tipo de lançamento, eis que as
declarações da impugnante são á pura manifestação da verdade;
- Pede que seja tomado sem efeito o Auto de Infração e interrompida a cobrança de
qualquer valor a este título, que se encontra pendente de decisão judicial;
- Pede deferimento.
A 6a Turma da DRJ/BSB não conheceu da Impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instancias
administrativas. Impugnação não conhecida em relação à infração apurada, no
lançamento, de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fls. 40), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 07/06/2010 (e-fls. 41/43) alegando, em
síntese, que desistiu do processo judicial e que não discorda do crédito tributário devido, motivo
pelo qual requer apenas que o valor já depositado seja convertido em renda, na forma do art. 156,
VI, do CTN.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se do art. 5o do mesmo diploma legal que os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
No presente caso, a ciência do acórdão recorrido foi realizada em 04/05/2010, por
via postal, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 40). A contagem do prazo para
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000897/2007-34

defesa teve início em 05/05/2010 e expirou, após 30 dias, em 03/06/2010. Não obstante, tendo
em vista tratar-se de ponto facultativo conforme Portaria no 834/2009 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e considerando o disposto no art. 5o do Decreto 70.235/72,
desloca-se o término do prazo para o próximo dia útil, 04/06/2010 (sexta-feira). Como a
apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em 07/06/2010, conforme carimbo da
ARF/Itaperuna/RJ (e-fls. 41), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo. As datas de
ciência da decisão de primeira instância e da entrada do Recurso Voluntário podem ser
confirmadas no Extrato do Processo (e-fls. 51).
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital